Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo sob o fundamento de não ter encontrado bens penhoráveis do devedor (art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95). Nas suas razões recursais, afirma estar pleiteando os valores referentes a honorários advocatícios, de caráter alimentar, sendo exceção à regra de impenhorabilidade, permitindo assim a retenção de até 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do recorrido
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51289925). Custas e preparo recolhidos (ID 51536498a 51536500). Contrarrazões não apresentadas.
3. Em que pese tratar-se a execução de verba alimentícia, há farta documentação nos autos demonstrando a carência financeira e vulnerabilidade social do executado, como se pode ver do relatório social no ID 51289787. O deferimento da constrição ora solicitada pode comprometer o mínimo existencial do recorrido, o que viola o princípio da dignidade humana. Deve prevalecer, portanto, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, ganhos do trabalhador autônomo e quantias recebidas por liberalidade de terceiros que são destinadas ao sustento do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC.
4. Na espécie, há que sopesar as peculiaridades que se apresentam, já que a proteção judicial que ambas as partes buscam é a da subsistência. Desse modo, apesar de tratar-se de execução de honorários advocatícios, depreende-se que a parte exequente possui outras ações em curso, enquanto o executado, que é extremamente vulnerável financeiramente.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.